Tribunal: TJDFT
Processo: 0023667-29.2012.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0023667-29.2012.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CARLA RODRIGUES CARNEIRO SANTOS DE JESUS DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à aplicabilidade imediata do artigo 78, § 2o, do ADCT para fins de compensação de débitos tributários com precatórios de natureza alimentar(RE 970.343/PR – Tema 111). Entretanto, em detida análise, observa-se que a tese recursal trazida pelo ente federado melhor se amolda ao debate dirimido pela Corte Suprema no RE 657.686/DF (Tema 511), cuja ementa é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO PECUNIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS PERANTE A FAZENDA PÚBLICA COM CRÉDITOS SUJEITOS A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DAS ADI’S 4357 E 4425 PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CRFB, ART. 5o, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CRFB, ART. 5o XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CRFB, ART. 2o) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CRFB, ART. 1o, CAPUT, C/C ART. 5o, CAPUT). ENTENDIMENTO QUE SE APLICA NA MESMA EXTENSÃO ÀS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A compensação de tributos devidos à Fazenda Pública com créditos decorrentes de decisão judicial caracteriza pretensão assentada em norma considerada inconstitucional (art. 100, §§ 9o e 10, da Constituição da República, com redação conferida pela EC no 62/2009). 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs no 4.357 e 4.425, assentou a inconstitucionalidade dos §§ 9o e 10 do art. 100 da Constituição da República, com redação conferida pela EC no 62/2009, forte no argumento de que a compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios embaraça a efetividade da jurisdição (CRFB, art. 5o, XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CRFB, art. 5o, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CRFB, art. 2o) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CRFB, art. 5o, caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CRFB, art. 1o, caput). 3. Destarte, não se revela constitucionalmente possível a compensação unilateral de débitos em proveito exclusivo da Fazenda Pública mesmo que os valores envolvidos estejam sujeitos ao regime de pagamento por requisição de pequeno valor (RPV). 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento (RE 657686, Relator LUIZ FUX, DJe 5/12/2014). No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 9580575): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO DISTRITAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. COMPENSAÇÃO. INVIABILIDADE. ART. 100, §§ 3o, 9o E 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 1o, LEI DISTRITAL 3.624 DE 2005. NORMA REGULAMENTAR. INTERPRETAÇÃO ESTRITA. 1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CARÁTER ALIMENTAR. 1. O Poder Constituinte Derivado, ao editar a Emenda Constitucional n. 62/2009, consignou sua vontade legislativa no sentido de que o instituto da compensação só seria cabível nos casos de pagamentos submetidos ao rito próprio dos precatórios, ao teor do que dispõe o § 9o, do art. 100, no qual tratou apenas de precatório; e, o § 10, desse dispositivo, também deixou de mencionar as Requisições de Pequeno Valor, revelando a intenção do legislador na dispensa de precatório conforme estatuído pelo § 3o, do mesmo artigo 100. 2. Considerando o disposto no § 3o do art. 100, da Constituição Federal e regulamentação procedida pelo Distrito Federal, por meio da Lei Distrital no 3.624/05 (art. 1o), torna-se inviável a compensação de créditos tributários. 3. A natureza alimentar do crédito, referente ao pagamento de indenização de 1/3 constitucional de férias e a honorários de sucumbência, impede a compensação requerida pelo agravante em execução. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 643419, 20120020230582AGI, Relator(a): ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2012, publicado no DJe: 09/01/2013.) Da ementa transcrita, verifica-se que o julgado combatido está em conformidade com as orientações do STF. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014